Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-03.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-03.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMARA ROSSET - CPF: 041.807.651-01 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), REDETREL - REDE TRANSACOES ELETRONICAS LTDA - CNPJ: 09.437.293/0001-43 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000340-03.2018.8.11.0037

APELANTE: SAMARA ROSSET

APELADO: REDETREL - REDE TRANSACOES ELETRONICAS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada, pela fornecedora, a contratação e a utilização do serviço pelo autor, não há que se falar em ato ilícito para fins indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000340-03.2018.8.11.0037

APELANTE: SAMARA ROSSET

APELADO: REDETREL - REDE TRANSACOES ELETRONICAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMARA ROSSET
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, proposta pela apelante em face de
REDETREL – REDE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial.

A apelante defende que, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova em seu favor, deveria ser reconhecida a procedência dos pedidos iniciais, especialmente em razão da ilegibilidade do documento que a ré teria trazido consigo a fim de comprovar a contratação que deu azo à dívida judicialmente impugnada.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000340-03.2018.8.11.0037

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratando-se de alegação, pelo consumidor, de inexistência de débito que acarretou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, incumbe ao pretenso fornecedor comprovar a transferência do produto ou a prestação do serviço que legitimaria o ato contestado pela parte autora, independentemente da inversão do ônus da prova, por força do art. 373, II do CPC, cuja transcrição se revela elucidativa:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, a ré,
Redetrel Ltda
, trouxe consigo cópia do contrato que aduziu ter celebrado junto à autora,
Samara Rosset
, e que legitimaria a cobrança contestada, tendo por objeto a cessão e instalação de equipamento utilizado para a recarga de aparelhos telefônicos (id. 46193477).

Embora a autora afirme que o referido documento é ilegível, percebe-se que o conteúdo registrado em seu bojo é suficientemente compreensível. Ainda que assim não fosse, a “Autorização para Retirada de Equipamento” apresentada no id. 46193479 corrobora o documento anterior e é dotada de rubrica idêntica à contida nos documentos pessoais da autora, os quais, vale destacar, também foram apresentados pela pessoa jurídica demandada (id. 46193480).

Portanto, o debate a respeito da inversão, ou não, do ônus da prova se revela desnecessário, na medida em que a ré apresentou os documentos que se encontravam em seu poder e que evidenciam a contratação realizada junto à autora.

Por outro lado, as ilações da apelante no sentido de que “não possui estabelecimento algum” (id. 46193489) e que “nunca se comportou como pessoa jurídica” (id. 46194044, p. 6), que parecem sugerir que a pretensa vítima jamais exerceu atividade lucrativa que justificaria a contratação da ré, são, no mínimo, contraditórias em cotejo com a petição inicial, na qual a própria demandante se qualifica como “comerciária” (id. 46193458).

Sem mais delongas, tendo a ré comprovado a existência da relação jurídica da qual deriva o débito questionado, não há que se falar em ato ilícito, e, consequentemente, em dever de indenizar.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. Não é cabível a indenização por danos morais e é legítima a inscrição do nome da autora no rol dos maus pagadores, quando o réu comprova a relação jurídica, apresentando contrato assinado pelo consumidor.

(TJ-MG - AC: 10000200211589001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020